Tribunal: TJES
Processo: 0010919-55.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Assistência Judiciária Gratuita; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0010919-55.2015.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: JOSENILTON ALVES OLIVEIRA
APELADO: ALFA PREVIDENCIA E VIDA S.A.
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0010919-55.2015.8.08.0024

APELANTE: JOSENILTON ALVES OLIVEIRA

APELADO: ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.

JUIZ DE DIREITO: DR. MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR: DES.
J
ORGE HE
NRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível manejada p
or

JOSENILTON ALVES OLIVEIRA

face
a
sentença que
julgou
im
procedentes
seus
pedidos iniciais
, em que visa a condenação de
ALFA PREVID
Ê
NCIA E VIDA S.A.
ao pagamento de indenização securitária decorrente d
e acidente que culminou em sua incapacidade laboral
.

Aduz o Apelante que restou requerido já na exordial a juntada de cópia do contrato nº 000632032 e da apólice nº 0002.0993.000006435, o que não fora feito pela Requerida, devendo lhe ser aplicada a pena de confissão. Alega que deter o direito à indenização securitária já que fora reconhecida sua incapacidade total e definitiva em 28/04/2014, havendo apólice vigente desde 11/08/2013, afirmando, assim que não é a data do acidente o momento para análise da cobertura contratual securitária, sendo a data de sua aposentadoria por invalidez o fato gerador da indenização pretendida. Por fim afirma devida indenização por dano de ordem moral pela recursa indevida da Seguradora.

Em contrarrazões
a apelada
afirma
sua ilegitimidade,
aduzindo
a ausência de contrato vigente ao tempo do sinistro, bem como a ausência de incapacidade laboral.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º
0010919-55.2015.8.08.0024

APELANTE: JOSENILTON ALVES OLIVEIRA

APELADO: ALFA PREVIDÊNCIA E VIDA S.A.

JUIZ DE DIREITO: DR. MANOEL CRUZ DOVAL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de apelação cível manejada por

JOSENILTON ALVES OLIVEIRA

face a sentença que julgou improcedentes seus pedidos iniciais, em que visa a condenação de
ALFA PREVID
Ê
NCIA E VIDA S.A.
ao pagamento de indenização securitária decorrente de acidente que culminou em sua incapacidade laboral.

Aduz o Apelante que restou requerido já na exordial a juntada de cópia do contrato nº 000632032 e da apólice nº 0002.0993.000006435, o que não fora atendido pela Requerida, devendo lhe ser aplicada a pena de confissão. Alega deter o direito à indenização securitária, já que fora reconhecida sua incapacidade total e definitiva em 28/04/2014, havendo apólice vigente desde 11/08/2013, afirmando, assim, que não é a data do acidente o momento para análise da cobertura contratual securitária, sendo a data de sua aposentadoria por invalidez o fato gerador da indenização pretendida. Por fim afirma devida indenização por dano de ordem moral pela recursa indevida da Seguradora.

Em contrarrazões a apelada afirma sua ilegitimidade, aduzindo a ausência de contrato vigente ao tempo do sinistro, bem como a ausência de incapacidade laboral.

Pois bem.

De plano assevero que não vejo margem a dissentir das razões da sentença recorrida, não se fazendo presente o direito à cobertura securitária reclamada pelo Autor.

No caso dos autos, busca o Autor-Apelante alegado direito indenizatório decorrente de suposta relação securitária que teria restado vigente desde o ano de 2005.

Segundo o alegado, naquele ano de 2005 o Autor firmou contrato de trabalho junto à Igreja Cristã Maranata, oportunidade em que teria aderido a contrato de seguro de acidentes pessoais coletivo, que previa cobertura para invalidez permanente.

Ainda segundo o Autor, em
2
0
/0
5
/2005
sofrera acidente de trabalho que culminou em sua aposentadoria por invalidez, reconhecida pelo INSS em
28/04/2014.

Nesse contexto, afirma o Autor-Apelante que o contrato de seguro coletivo fora renovado anualmente, havendo contrato vigente entre 11.08.2013 a 11/08/2014, materializado no contrato n° 000632032 e apólice n° 0002.0993.000006435.

Assim, alega que, sendo reconhecida sua invalidez permanente para o trabalho na data em que ainda vigente a apólice supramencionada, fazer jus à indenização securitária prevista.

Contudo é imperioso observar, que
inexistem elementos mínimos nos autos a respeito da existência de contrato de seguro vigente ao tempo do
sinistro gerador do risco alegado pelo Autor
, a fazer valer seu alegado direito à indenização.

Sobre a existência ou não de relação contratual, da exordial consta apenas apólice de seguro vigente entre 11.08.2013 a 11/08/2014, não havendo, como dito, nenhum elemento mínimo a dizer haver contrato de seguro entre as partes em 2005, data do sinistro arguido.

Nesse contexto, não obstante tenha o Autor requerido na exordial a juntada de documentos pela Apelada, relativos aos alegados contratos renovados ao longo do tempo, impera observar que não houve manifestação judicial sobre tal pedido, e isso porque ao sanear o feito e abrir para as partes o requerimento de provas,
o Autor-Apelante expressamente requereu o julgamento antecipado da lide, no estado que se encontrava
, conforme consta da ata de audiência acostada às fls. 246/247.

Nesse contexto,
“
Nos termos da jurisprudência do STJ "A parte não pode alegar cerceamento de defesa se,
instada a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, nada requereu.
A ninguém é dado comportar-se contraditoriamente no processo." (AgInt no AREsp 1414770/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 12/08/2019).
” (AgInt no REsp n. 1.955.391/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

Mas a despeito dessa realidade concreta, destaco que, ainda que permitido nesta senda recursal a produção da prova pretendida, o fato que há de ser observado é que
inexistem elementos mínimos a permitir sequer vislumbrar a existência de um vínculo contratual entre as partes desde 2005.

Veja-se que o Autor afirma que o prêmio do seguro era descontado de sua folha de pagamento, prova de simples produção que poderia revelar a possível existência de um contrato coletivo firmado por seu empregador, como alegado, mas não cuida o Autor em trazer autos sequer tal prova indiciária.

A tanto, poderia, também o Autor socorrer-se de seu Empregador, a Igreja Cristã Maranata, pois enquanto contrato de seguro coletivo dos empregados, renovado desde o ano de 2005, certamente a aquela Instituição teria elementos minimamente convincentes a demonstrar a efetiva contratação do seguro de seus funcionários.

Portanto, nada nos autos permite sequer lançar dúvidas sobre a existência ou não de contrato entre as partes ao tempo do sinistro gerador da incapacidade.

Valho-me, mais uma vez do STJ para que dizer que "
Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73).
" (AgInt no AREsp 1694758/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe 18/06/2021).

Parece-me claro que não se desincumbiu de seu ônus o Autor-Apelante.

Nesse contexto, ou seja, não havendo contrato firmado ao tempo do sinistro gerador do risco contratual (2005), impera dizer não haver cobertura pela apólice vigente ao tempo do reconhecimento da invalidez do Autor, decorrente de sua aposentadoria pelo INSS.

Atento que o próprio Autor alega que o acidente de trabalho do qual decorre a alegada incapacidade, risco, em tese, coberto pelo contrato, data ainda do ano de
20
05
, fato que, manifestamente, não é alcançado pelo vínculo contratual securitário
vig
ente
apenas a partir de
08/2013
.

Em síntese, busca o Autor ver-se indenizado por evento ocorrido ainda em 2005 (acidente de trabalho gerador de incapacidade), mas seu contrato restou vigente tão somente em 2013.

Não socorre o Apelante a alegação de que o INSS confirmou sua invalidez já em 2014, tempo em que estaria vigente o contrato, pois ainda que a manifestação do INSS vinculasse a Seguradora, o que não é o caso, o próprio Autor expressamente data o sinistro gerador da sequela dita incapacitante do ano de 2005, tempo em que, definitivamente, não havia relação contratual entre as partes, segundo a prova dos autos.

A toda evidência o contrato de seguro possui vigência e produz efeitos em período certo e determinado, a não servir de garantidor irrestrito no tempo, abrangendo fatos a ele pretéritos.

Em outras palavras, ainda que as consequências do sinistro incapacitante tenham sido reconhecidas ao tempo da vigência do contrato, o acidente que implementa o risco se deu em tempo em que sequer inexistia relação contratual entre as partes.

Situação diversa seria aquela em que, ocorrendo o sinistro na vigência do contrato, a consolidação da invalidez venha a ocorrer após o termo final da avença, oportunidade em que o vínculo contratual se mostra apto a surtir efeitos, pois o risco (acidente incapacitante), se deu enquanto vigente o contrato de seguro.

Tal exegese resta consagrada pelo STJ, quando afirma que “
O sinistro, na garantia de invalidez permanente por acidente, nem sempre ocorrerá de modo instantâneo, visto que entre a data do infortúnio e a consolidação da invalidez dele decorrente poderá transcorrer período considerável de tempo, às vezes até ultrapassando o lapso de vigência da apólice. Todavia, esse interregno não eximirá a responsabilização da seguradora cujo contrato vigia quando da ocorrência do acidente, ou seja, do sinistro (REsp 1191204/MG, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe de 11/09/2014).”
(AgInt no AREsp n. 1.931.145/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 22/4/2022.)

Contudo, essa não é a hipótese dos autos.

Como dito, não havia entre as partes apólice securitária vigente na data da ocorrência do acidente pessoal, a inviabilizar a pretensão indenizatória do Autor-Recorrente.

Ademais, apenas como argumento de reforço, é válido observar que os Apelados trazem à baila as cláusulas gerais que compõem dos termos da avença securitária vigente entre 2013 e 2014, em que, tal como ordinariamente não poderia deixar de ser, são expressamente excluídos da cobertura contratual os acidentes anteriores à contratação:

5.4. Risco Preexistentes

Não serão indenizados os eventos que tiverem como causa algum acidente ou doença registrada antes da data da adesão ao seguro.

Desta feita, não vejo no conjunto probatório dos autos elementos a permitir dissentir das razões expostas pelo Juízo
a quo
na sentença recorrida, na exata medida em que, tal qual o Magistrado sentenciante, entendo inviável a conclusão de que há direito à indenização securitária pretendida pelo Autor-Recorrente.

Por fim, não havendo que se falar em indevida recusa de cobertura securitária, não há margem a se falar em indenização por dano de ordem moral.

Com base em tais razões, à luz da primacia do julgamento de mérito, conheço do recurso e
NEGO
-
LHE
PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A título de sucumbência recursal, majoro em 5% os honorários advocatícios, com a ressalva de que encontra-se o Autor-Apelante sob o palio da gratuidade da Justiça.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - ANA CLAUDIA RODRIGUES DE FARIA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO. ACIDENTE DE TRABALHO. FATO ANTERIOR À VIGÊNCIA CONTRATUAL. RISCO NÃO COBERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1
.
Não obstante tenha o Autor requerido na exordial a juntada de documentos pela Apelada, relativos aos alegados contratos renovados ao longo do tempo, ao sanear o feito e abrir para as partes o requerimento de provas, o Autor-Apelante expressamente requereu o julgamento antecipado da lide, no estado que se encontrava. Nesse contexto, nos termos da jurisprudência do STJ “a parte não pode alegar cerceamento de defesa se, instada a se manifestar sobre as provas que pretendia produzir, nada requereu. A ninguém é dado comportar-se contraditoriamente no processo.” (AgInt no REsp n. 1.955.391/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 26/8/2022.)

2.
Alega o próprio Autor que o acidente de trabalho do qual decorre a alegada incapacidade, risco, em tese, coberto pelo contrato, data ainda do ano de 2005, fato que, manifestamente, não é alcançado pelo alegado vinculo contratual securitário vigente apenas a partir de 2013.

3
.
Não socorre o Autor a alegação de que o INSS confirmou sua invalidez ao tempo da vigência da apólice, pois ainda que a manifestação do INSS vinculasse a Seguradora, o que não é o caso, o próprio Autor expressamente data o sinistro gerador da sequela dita incapacitante do ano de 2005, tempo em que não havia relação contratual entre as partes, segundo aprova dos autos.

4
.
Ainda que as consequências do sinistro incapacitante tenham sido reconhecidas ao tempo da vigência do contrato, o acidente que implementa o risco se deu em tempo que sequer inexistia relação contratual entre as partes.

5
.
Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.